Tribunal: TJES
Processo: 5010223-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010223-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA MELLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para determinar a inscrição de candidato no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar, independentemente do limite etário previsto no Edital nº 001/2024, desde que cumpridos os demais requisitos estabelecidos no edital e na Lei Federal nº 14.751/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência editalícia que impõe limite máximo de idade para inscrição no certame, mesmo para candidatos já integrantes dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, é válida diante da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que dispensa essa exigência para o ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XXI, atribui competência privativa à União para legislar sobre normas gerais relativas à organização e garantias das polícias militares, incluindo regras para ingresso em seus quadros.

A Lei Federal nº 14.751/2023, ao dispor sobre a organização das polícias militares, estabelece expressamente que os integrantes da corporação não estão sujeitos a limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consagra a legalidade da fixação de limite etário em concursos públicos, desde que haja justificativa baseada na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683/STF), o que não se verifica no caso concreto, pois a restrição etária prevista no edital não se sustenta diante da nova legislação federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a alteração do edital durante o certame para adequação ao princípio da legalidade, especialmente em razão de modificação normativa superveniente.

A manutenção da liminar resguarda o direito dos candidatos e evita prejuízo irreparável, assegurando-lhes a continuidade no certame até o julgamento definitivo da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 14.751/2023 prevalece sobre normas estaduais e editais que imponham limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior das polícias militares.

A modificação normativa superveniente que afasta a exigência de limite etário pode ser aplicada ao certame em andamento, em respeito ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 10; Lei Complementar nº 667/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STF, RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt-EDcl-RMS 55.787, Relª Min. Regina Helena Costa, DJE 05/03/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/05/2019; STJ, RMS 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010223-88
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO:
VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA MELLO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
,
uma vez que irresignado com a decisão
proferida
nos autos do Mandado de Segurança,
deferi
ndo
o pedido
liminar
,
“[...
]
a fim de determinar que os impetrados promovam a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM - EDITAL DE ABERTURA N° 001 – CFO/2024, 04 DE JUNHO DE 2024), independentemente do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos
no referido
Edital nº 001/2024 e
no art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, tais como bacharelado em direito”.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos,
ainda que já integrante dos quadros da PMES,
com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente,
diante da nova previsão da Lei nº 14.751/2023.

Em consulta ao edital do concurso (ID nº 46275413)
, verifiquei que o
indigitado requisito está previsto no item
E
,
alínea
“n”, do edital nº 0
0
1/20
2
4
, veja-se:

“
E- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO

[...]

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso
. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento”

Trata-se de condição prevista na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 667/2012:

“
Art.
9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...
]

Art.
10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter
no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:
[...]”

É certo que, ao longo dos anos, a jurisprudência das Cortes de Sobreposição foi se consolidando nesse sentido, restando assentado, inclusive, que
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

Contudo,
apesar do entendimento ora exposado já ter sido adotado por esta relatoria em casos análogos,
diante do advento da Lei nº 14.751/2023,
aparentemente,

o panorama de tal situação deve ser reformado.

A novel legislação em destaque,
institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do
caput

do art. 22 da Constituição Federal.

Cito os artigos acima mencionados:

Constituição Federal

Art. 22. Compete
privativamente à União

legislar sobre:[...
]

XXI -
normas gerais

de organização
, efetivos, material bélico,
garantias
, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Lei Federal 14.751/2023

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do
caput

do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...]

§ 2º Os integrantes da instituição militar
não terão limite de idade
para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput
deste artigo
.

Vislumbro, assim,
que, à luz da Emenda Constitucional 103/2019, haveria competência da União para legislar sobre regras gerais a respeito da organização e garantias dos Policiais Militares,
inexistindo,
prima facie
, violação
à competência dos Estados, o que me parece consagrar a disposição da Lei Federal em detrimento do limite etário imposto aos já integrantes da Carreira, na regra indistinta vertida pela Lei Estadual 3.196/78, alterada pela LC 787/2014 em se
u artigo 10.

O
utrossim, a
questão referente à legalidade da limitação etária em concurso público já foi objeto de enfrentamento pelo e. STF que editou
o enunciado sumular n.º 683
, segundo o qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”
.

Ademais, segundo o entendimento do C. STJ, enquanto não concluído o certame, é possível, inclusive, a alteração do edital, para fins de adequação ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente.

A
contrario sensu
, cito os seguintes julgados:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente,
o que não retrata o caso dos autos.
[...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ainda nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020; RMS 51.136/MS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014.

E de igual modo, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL ENFERMEIRO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravado defende que a limitação de idade de 28 anos para o cargo de Oficial Enfermeiro do Quadro de Saúde não se justifica, mais especificamente quando observado que para o cargo de médico a mesma Lei prevê limite de idade máxima de 35 anos. 2
. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.
3. Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).
4. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos. 5. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 1ª Câmara Civel. Agravo de Instrumento 5000591-72.2023.8.08.0000. Relatora Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data: 04/05/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. LIMITAÇÃO DE IDADE. IRRAZOABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 2) A Súmula n.º 683 da Suprema Corte reverbera que o critério cronológico apenas se legitima em razão da natureza das atribuições do cargo. 3) Os cargos de natureza técnico-científica da Administração Castrense não estão adstritos a limite etário. Precedentes.
4) O limite de idade não se relaciona ao tempo de estudo exigido à formação profissional, mas se fundamenta nas atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido. Tema 646 do STF.
5) O Edital 04/2022 é destinado ao preenchimento de 57 vagas ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (médicos, farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários) da Polícia Militar do Espírito Santo, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnico-científica e não se relacionam diretamente o policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. Precedentes. 6) Recurso desprovido. (TJES. 2ª Câmara Cível. AI 5012134-09.2022.8.08.0000. Des. Subs. Délio Jose Rocha Sobrinho. Data: 26/03/2024).

Com isso, agiu com acerto o d. Juízo Singular ao determinar
o prosseguimento dos recorridos no certamente,
pois,
entendo, de bom alvitre, proteger o
s
candidato
s
, ora
recorridos
, permitindo a continuidade dele
s
no certame, a fim de que, caso seja
m
vencedor
es
, não sofra
m
o prejuízo da
s
sua
s
exclus
ões
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida
garantindo a continuidade dos candidatos no certame.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)